Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003268-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 042.930.951-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENAS UNIFICADAS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIFERENCIADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO –

CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS

– PRETENSÃO

– APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA TODOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO HC Nº 707263/SC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína-MT que, no executivo de pena n. 2000054- 11.2020.8.11.0078, concedeu a Leandro Francisco da Silva a progressão de regime e considerou individualmente as penas fixadas. (Id. 202287653-pág. 32 a 36).

Nas razões recursais, pugna a reforma da decisão objurgada, para que sejam aplicados fração única de 2/5, ou seja 60%, previsto no art. 112 da LEP, sob a totalidade da pena imposta, não havendo que se falar em fracionamento das condenações, haja vista que os efeitos da reincidência não se aplicam somente à ação penal que a declarou, mas sim a toda execução penal. (Id. 202286672)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 202286672-p. 18 a 23)

Em sede de juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 202286672-p. 24).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 208806674)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS CONSIDERADAS INDIVIDUALMENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA EXECUTIVA DE PENA. O REGIME PRISIONAL DEVE SER DETERMINADO PELO RESULTADO DA SOMA/UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 111 DA LEI N. 7.210/84 E 33, § 2º, “A”, DO CP.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
MINISTERIO PUBLICO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0002048-48.2011.8.11.0006, e, trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a qual aplicou fração de forma individualizada, correspondente à natureza de cada delito.

Vejamos a decisão combatida, para melhor análise:

Vistos,

Trata-se de irresignação ministerial ao cálculo de pena, sob o argumento de que o referido cálculo considerou porcentagens distintas de 40% e 16% para progressão de regime, destacando-se que a LEP fala em “soma/unificação” das penas (art. 111). Portanto, o percentual aplicável para fins de progressão de regime deve ser único porque a execução é una, e tratando-se de recuperando reincidente em crime hediondo, deve-se, portanto, ser aplicado o percentual de 60% sobre a totalidade de suas condenações (Seq. 28.1).

A Defesa requereu a progressão de regime, bem como a transferência do cumprimento da pena para a Comarca de Sapezal/MT (Seq. 29.1).

Muito bem.

De proêmio, tenho que o cálculo derradeiro está equivocado, uma vez que na sentença condenatória da ação penal sob o n. 0000149-75.2020.8.11.0078 (Seq. 8.3 – Página 474) o juízo não reconheceu a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em razão da reincidência da ação penal sob o Código n. 109131 da Comarca de Sapezal/MT. Portanto, não deve permanecer a fração de 16%, mas de 40%, pois se trata de crime de tráfico de drogas equiparado a hediondo.

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da fração de 60% sobre a pena acima mencionada, uma vez que o crime ocorreu no dia 15/12/2019 e a sentença condenatória por tráfico de drogas na ação penal sob o n. 0003445-76.2018.8.11.0078 somente transitou em julgado em 21/07/2021, ou seja, após o cometimento do crime em comento.

Sendo assim, a fração correta para a condenação da ação penal sob o n. 0000149- 75.2020.8.11.0078 é de 40% porque o recuperando é reincidente, mas não é específico no crime hediondo ou equiparado, e o pacote anticrime introduziu no art. 112, VII, da LEP que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

Desta feita, cumpre-me registrar que as inovações legislativas e o atual posicionamento jurisprudencial adotam a aplicação do percentual de 60% ou 3/5 apenas em casos de condenados reincidentes específicos na prática de crimes hediondos ou equiparados Partindo dessa premissa, tratando-se de reincidente não específico, comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça deste Estado, tenho que a nova norma deve se operar por analogia in bonam partem, devendo o recuperando “ ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”

Nesse sentido é o posicionamento do e. TJ/MT:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas ), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (calúnia e comércio ilegal de arma de fogo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.” (N.U 1021870-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Nessa mesma toada, trago à colação os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 6. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal , v. I, t.I, p. 86. Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https:// www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/ SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.” (AgRg no HC 613.268/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu liminarmente o habeas corpus ao paciente. 2. Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 625.602/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/ 2020)

De mais, a mais, divergindo do Parquet, entendo que o percentual mais gravoso, ou seja, de 40% não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso.

O recente julgado do e. TJMT orienta a questão:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUM E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – RECURSO PROVIDO. O condenado por crimes comum e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas. Devem ser fixadas frações distintas para a progressão de acordo com a natureza dos delitos.” (N.U 1017660-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (grifo nosso).

Desse modo, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet no que tange a aplicação da fração de 60% sobre todas as condenações e, DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO CÁLCULO de pena, devendo o Sr. Gestor Judiciário MODIFICAR a fração para 40% ou 2/5 ao crime de tráfico de drogas (autos sob o n. 0000149-75.2020.8.11.0078).

(...)” (Id. 202287653).

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante cumpre pena

cumpre pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação, tráfico (2x) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo a pena remanescente de 9 anos, 9 meses e 28 dias reclusão.

Pois bem.

Inicialmente cumpre ressaltar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (3/5)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
(g.n)

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“[...]
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) (destacou-se)

Corroborando com o exposto, o nosso Tribunal de Justiça vem entendendo da seguinte forma,
in verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
Recurso desprovido. (N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (negritou-se)

“[...]
É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando
. ”
(N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)” (TJMT – AgEx N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Paulo da Cunha, DJe 20.8.2021) (negritou-se)

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PENAL
– RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM –
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
APLICAÇÃO
DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO –
FRAÇÕES
DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo
execução
simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de
frações

distintas
de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração
penal
, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
. (N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (negritou-se)

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento que o cálculo deve ser distinto para fins de progressão de regime quando houver, simultaneamente, delito comum e crime hediondo ou equiparado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, de modo que a
progressão de regime
passou a ser regida pela Lei de Execução Penal, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime.

3. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da
progressão de regime
em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.424.617/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/2/2024 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

O art. 112 da LEP previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. No caso dos autos, o recorrido ostenta uma condenação pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e outra por homicídio qualificado privilegiado (crime comum), ambas anteriores ao Pacote Anticrime. Em hipóteses tais, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, tal como fez o Tribunal a quo.

3. O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para
progressão de regime
e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2023 - grifo nosso).”

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024